Tribunal: TJDFT
Processo: 0727176-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727176-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO VIEIRA SILVA, THALITA REIS ESSELIN RASSI AGRAVADO: LUANA LIMA FREITAS, REINALDO CASSIUS LOPES FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PABLO VIEIRA SILVA e THALITA REIS ESSELIN RASSI, parte demandada, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de imissão de posse com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada por Luana Lima Freitas e Reinaldo Cassius Lopes Ferreira, indeferiu a impugnação à gratuidade da justiça, sob a alegação de que os agravantes não apresentaram nenhuma prova que colocasse em dúvida a situação de insuficiência de recursos alegada pelos agravados. Sendo assim, entendeu o juiz sentenciante que os recorrentes não lograram êxito em elidir a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada. Em suas razões de agravo, com fulcro no art. 1.015, II, do Código de Processo Civil, os agravantes afirmam que os agravados não se desincumbiram de comprovar a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, devendo a decisão ser, assim, reformada. Finalmente, requerem, como pedido subsidiário, a condenação dos agravados por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça. Fundamentam esse pleito no descumprimento de determinação judicial que ordenava a abstenção da prática de atos de esbulho. Preparo recolhido (id 38322064). Contrarrazões pelo não provimento do recurso, com preliminar de não cabimento do agravo (id 40056293). É o relatório. Decido. Recurso tempestivo. Inicialmente, destaco que o permissivo legal utilizado pelos agravantes para a interposição do agravo de instrumento não encontra guarida no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Com efeito, o inciso II deste artigo permite o manejo do recurso em virtude de decisão interlocutória que verse sobre mérito do processo. A decisão combatida, de outro lado, não apresenta qualquer dos conteúdos previstos no art. 487 do Código de Processo Civil. De mais a mais, o Código de Processo Civil autoriza o cabimento de agravo de instrumento quando há “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação” (art. 1.015, V). A rejeição da impugnação à gratuidade da justiça, por outro lado, não foi prevista pelo legislador. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o Rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para estabelecer situações de urgência processual a fim de abrirem caminho para a interposição do Agravo de Instrumento (Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988). Ocorre que o agravante sequer demonstrou a aplicabilidade desse Tema ao caso concreto e não conseguiu comprovar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Nesse sentido, cito precedente da 5o Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0725457-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) SHEYLA VALERIA PEREIRA GOMES AGRAVADO(S) JOAO PEDRO DA SILVA MENDES DUTRA, LEONARDO AUGUSTO DA SILVA MENDES DUTRA e PAULO HENRIQUE DA SILVA MENDES DUTRA Relatora Desembargadora MARIA IVATÔNIA Acórdão No 1644878 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cabe agravo de instrumento contra a decisão que versar sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação (art. 1.015, V, CPC); não está incluída no citado rol a hipótese de rejeição da impugnação à gratuidade da justiça. 2. Agravo de instrumento não conhecido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, MARIA IVATÔNIA - Relatora, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - 1o Vogal e ANA CANTARINO - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora ANA CANTARINO, em proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (Grifos nossos) Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC-15, tampouco no caso do recurso representativo da controvérsia supracitado (Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988), o agravo não deve ser admitido. Em relação ao pedido subsidiário apresentado, verifico que ele não versa sobre matéria decidida na decisão vergastada. Alegação de eventual descumprimento da liminar por meio da prática de esbulho deve ser dirigida inicialmente ao juízo de 1o grau que prolatou a ordem, inclusive sob pena de supressão da instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da sentença recorrida, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de dezembro de 2022